Tribunal: TJSP
Processo: 0036604-96.2019.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – REVISÃO DE TESE JURÍDICA – TEMA No 02 – SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO – Pedido de revisão de tese jurídica formulado em relação ao IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000 (Tema no 02) – inteligência do art. 986, do CPC/2015 - controvérsia relevante existente a respeito do aparente conflito entre teses jurídicas vinculantes firmadas pela Turma Especial

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – REVISÃO DE TESE JURÍDICA – TEMA No 02 – SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO – Pedido de revisão de tese jurídica formulado em relação ao IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000 (Tema no 02) – inteligência do art. 986, do CPC/2015 - controvérsia relevante existente a respeito do aparente conflito entre teses jurídicas vinculantes firmadas pela Turma Especial da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça e pelo E. Supremo Tribunal Federal quanto à [in]constitucionalidade da Lei Estadual no 11.064/2002 que, replicando o conteúdo da Lei Federal no 10.029/2000, disciplinou o Serviço Auxiliar Voluntário no âmbito da polícia militar do Estado de São Paulo - insegurança jurídica e risco de julgamentos não isonômicos – particularidades que autorizam a reanálise da tese jurídica firmada por órgão fracionário deste Tribunal de Justiça, por aparente superação de entendimento (overruling). Proposta de revisão de tese jurídica acolhida.